Tribunal: TJBA
Processo: 0535468-62.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535468-62.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA EDNETE GUIMARAES NEGRAO e outros

Advogado(s)
:
VALADARES JOSE DE SANTANA, PAULO ABREU DE TORRES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE COMPLEMENTAR. REGULAMENTO APLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO. BOA-FÉ OBJETIVA. CUSTEIO ATUARIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito da autora à suplementação de pensão por morte. A embargante sustenta, em síntese, a existência de premissa equivocada na aplicação do regulamento anterior à Resolução nº 49/97 e omissão quanto à necessidade de prévio custeio e constituição de reservas técnicas para o novo benefício, com suposta violação aos Temas 907, 955 e 1.021 do STJ e aos arts. 195, §5º, e 202 da Constituição Federal.

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao afastar a norma posterior ao ingresso e aposentadoria do participante, bem como ao rejeitar a necessidade de novo aporte financeiro para concessão da pensão por morte, considerada como desdobramento do benefício principal já implementado.

III. Razões de decidir
O acórdão impugnado analisou de forma expressa e fundamentada a inaplicabilidade da Resolução nº 49/97, adotando como marco normativo o regulamento vigente na data da aposentadoria, com base na proteção ao direito adquirido e no princípio da segurança jurídica.
A alegada omissão sobre o custeio atuarial foi igualmente afastada, com o reconhecimento de que o risco da pensão estava coberto pelas contribuições efetuadas para a aposentadoria, não sendo exigível novo aporte.
Além disso, a decisão embargada assentou fundamento autônomo na vedação ao comportamento contraditório, destacando que a própria entidade pagou o pecúlio por morte à beneficiária, reconhecendo tacitamente sua condição de dependente.
A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito ou à renovação de argumentos já enfrentados.
O prequestionamento se considera atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo em caso de rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão nem erro material quando o acórdão analisa expressamente os argumentos jurídicos apresentados e adota fundamentação clara e suficiente. 2. A pensão por morte, como desdobramento da aposentadoria, deve observar o regulamento vigente na data da concessão do benefício original, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito. 3. A exigência de novo aporte para benefício já coberto pelo custeio atuarial viola o princípio da boa-fé e a lógica do sistema previdenciário complementar."

Dispositivos legais relevantes citados: CF, arts. 195, §5º, e 202; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema 907/STJ; Tema 955/STJ; Tema 1.021/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535468-62.2014.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça